Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), ELVIS GOMES CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 002.178.221-00 (EMBARGANTE), JOAO DAMASCENO SOARES FILHO - CPF: 011.551.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA URL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto,

determinando a necessidade de indicação específica da URL para o cumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo ofensivo publicado em redes sociais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade técnica de fornecimento da URL de conteúdo ofensivo hospedado em perfil privado e se tal situação poderia afastar a exigência legal de individualização do conteúdo a ser removido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar sua admissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, ao afirmar a imprescindibilidade da indicação da URL com base no art. 19, § 1o, da L. 12.965/2014 e na jurisprudência consolidada do STJ.

5. A suposta dificuldade técnica enfrentada pelo embargante para fornecer a URL em casos de perfis privados não descaracteriza a necessidade de delimitação precisa do conteúdo, sob pena de imputação indevida de responsabilidade ao provedor.

6. A invocação de precedente do TJSP não vincula o julgamento, sobretudo diante da orientação pacífica dos Tribunais Superiores quanto à temática.

7. Inexistência de contradição entre o reconhecimento da ilicitude do conteúdo e a exigência de individualização do material a ser removido, pois esta é condição técnica e jurídica para a execução da ordem judicial.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração
rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura omissão no acórdão a ausência de análise específica sobre a impossibilidade técnica de fornecimento da URL, quando a fundamentação adotada aplica corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais sobre a obrigação de individualização do conteúdo a ser removido. 2. A dificuldade de acesso a perfis privados não transfere ao provedor de aplicação o dever de localizar conteúdos ofensivos sem indicação precisa da URL."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e LV; CPC, arts. 1.022, 489 e 494; L. 12.965/2014, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.660.168/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01.06.2021; STJ, REsp 1.660.168/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Elvis Gomes Calixto dos Santos, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., determinando a necessidade de indicação específica da URL para cumprimento da obrigação de remoção de conteúdo ofensivo em redes sociais. (cf. Id. no 270802884).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo juízo a quo, da impossibilidade técnica de fornecimento de URL específica em casos de perfis privados no Instagram, bem como a não análise da capacidade técnica superior da plataforma para identificação e remoção dos conteúdos indicados. (cf. Id. no 270802884).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja suprida a omissão e aplicado efeito infringente aos embargos, mantendo-se a decisão agravada em seus próprios termos, de modo que o embargado possa, utilizando de sua capacidade técnica, realizar a remoção dos conteúdos caluniadores.

O embargado, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., por sua vez, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos por Elvis Gomes Calixto dos Santos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., exigindo a indicação específica da URL para cumprimento da obrigação de remoção de conteúdo ofensivo em redes sociais.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
"1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se suprir alegada omissão quanto ao enfrentamento da impossibilidade técnica de fornecimento de URL específica em casos de perfis privados nas redes sociais.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da impossibilidade técnica de fornecimento da URL específica, tendo em vista que o perfil do Instagram responsável pelas publicações caluniosas possui caráter privado e seu titular bloqueou terceiros que poderiam auxiliar na identificação dos links das postagens ofensivas. Argumenta ainda que a decisão deveria ter considerado a capacidade técnica superior da plataforma digital para localizar e remover os conteúdos indicados, invocando precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria enfrentado situação análoga.

A análise dos embargos exige o exame detalhado dos fundamentos que nortearam a decisão embargada, bem como a verificação da alegada omissão quanto aos aspectos específicos do caso concreto. O acórdão embargado fundamentou-se solidamente no artigo 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, que estabelece o Marco Civil da Internet, dispositivo que exige a identificação clara e específica do conteúdo considerado infringente para que haja responsabilização civil dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada expressamente no acórdão embargado, é inequívoca ao estabelecer que a indicação da URL correspondente ao material considerado ilícito constitui pressuposto essencial para a validade da ordem judicial de remoção de conteúdo.

Esta exigência não decorre de mero formalismo processual, mas da necessidade de garantir segurança jurídica tanto para os provedores quanto para os usuários, evitando remoções excessivas ou indevidas que possam comprometer a liberdade de expressão e o direito à informação.

O fundamento desta exigência reside no reconhecimento de que os provedores de internet não devem exercer juízo de valor sobre a licitude dos conteúdos publicados por terceiros usuários, limitando-se ao cumprimento de ordens judiciais claras, específicas e tecnicamente exequíveis.

A imposição de obrigação genérica de remoção, sem a devida delimitação do conteúdo através da URL, transferiria aos provedores uma responsabilidade que não lhes compete, qual seja, a de determinar quais conteúdos devem ser considerados ilícitos e removidos.

No que se refere à alegada omissão sobre a impossibilidade técnica de fornecimento da URL em casos de perfis privados, constata-se que tal argumento não constitui propriamente uma omissão do julgado, mas sim uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado estabeleceu, de forma clara e fundamentada, que a remoção de conteúdo ofensivo publicado em redes sociais somente pode ser imposta a provedores de aplicações de internet mediante ordem judicial que contenha a indicação clara e específica da URL do conteúdo, sendo indevida a imposição de obrigação genérica de remoção sem a delimitação precisa do conteúdo.

A circunstância de o perfil responsável pelas publicações possuir caráter privado ou de ter bloqueado terceiros não altera a necessidade de identificação específica do conteúdo, pois tal exigência decorre de imperativo legal e jurisprudencial que visa proteger tanto a segurança jurídica quanto os direitos fundamentais envolvidos na questão.

A dificuldade técnica para obtenção da URL não pode ser transferida ao provedor de aplicação, que possui direito líquido e certo de receber ordens judiciais claras e específicas para seu cumprimento.

O precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo invocado pelo embargante, embora respeitável, não se aplica automaticamente ao caso sob análise, pois cada situação deve ser avaliada em suas particularidades, respeitando-se sempre os princípios estabelecidos pela legislação vigente e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, a mera existência de entendimento diverso em outro tribunal não caracteriza omissão que justifique o acolhimento de embargos declaratórios.

A questão da distribuição do ônus técnico para identificação das URLs também não configura omissão do acórdão embargado, pois a decisão fundamentou adequadamente que compete à parte interessada na remoção fornecer os elementos necessários para o cumprimento da ordem judicial. Esta conclusão harmoniza-se com os princípios processuais vigentes e com a necessidade de preservar a segurança jurídica nas relações envolvendo provedores de internet e usuários.

A análise do caso revela ainda que a exigência de identificação específica da URL não inviabiliza o direito à reparação ou à tutela jurisdicional adequada, mas apenas estabelece os meios técnicos apropriados para efetivação da medida judicial. Cabe à parte interessada utilizar os meios disponíveis, inclusive através de outras medidas processuais ou investigativas, para obter as informações necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

A embargante argumenta ainda que haveria contradição interna no acórdão ao reconhecer a ilicitude do conteúdo e, ao mesmo tempo, inviabilizar a remoção ao condicionar o cumprimento à individualização das URLs. A alegação, no entanto, não procede. A Turma Julgadora não negou a ilicitude do conteúdo nem a obrigação de removê-lo. Apenas delimitou os meios técnicos adequados e seguros para essa execução, não havendo proposições inconciliáveis no julgado.

Por conseguinte, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente a legislação vigente e seguindo a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores. A alegada omissão não se caracteriza, pois o julgado apresenta fundamentação suficiente e congruente com os elementos dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por ausência dos pressupostos ensejadores de sua admissibilidade, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025